Tribunal: TCU
Processo: 005.839/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, bem assim inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada, em razão de irregularidades em convênio que teve por objeto incentivar o turismo no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por José Luiz Rocha Peres (XXX.719.358-XX) contra o Acórdão 726/2018-TCU-Plenário , relator o Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e multa, em razão de irregularidades no emprego de recursos do Convênio 1370/2009 (Siconv 716157), cujo objeto consistia no apoio ao projeto intitulado "1a Canoagem Fest Show", no período de 3/12/2009 a 14/4/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e dar a seguinte redação aos itens 9.3 a 9.4 do acórdão recorrido: "9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b', 'c' e 'd', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Luiz Rocha Peres, Thiago Roberto Aparecido Marcelino Ferrarezi e da empresa Usina de Promoção de Eventos Ltda. - ME e condená-los solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 36.036,04 05/2/2010 (débito) R$ 3.558,65 30/04/2013 (crédito) R$ 3.576,09 04/06/2013 (crédito) R$ 3.593,61 02/07/2013 (crédito) R$ 3.611,22 30/07/2013 (crédito) R$ 3.628,92 27/08/2013 (crédito) R$ 3.637,63 17/09/2013 (crédito) R$ 3.650,36 22/10/2013 (crédito) R$ 3.671,16 26/11/2013 (crédito) R$ 3.690,99 27/12/2013 (crédito) R$ 3.453,86 04/01/2014 (crédito) R$ 3.724,95 22/01/2014 (crédito) R$ 3.481,14 29/01/2014 (crédito) R$ 3.511,14 01/03/2014 (crédito) R$ 3.771,28 25/03/2014 (crédito) R$ 3.543,14 09/04/2014 (crédito) R$ 3.805,97 29/04/2014 (crédito) R$ 3.831,47 27/05/2014 (crédito) R$ 3.849,10 27/06/2014 (crédito) R$ 3.864,49 22/07/2014 (crédito) R$ 3.864,88 26/08/2014 (crédito) 9.4. com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, aplicar a José Luiz Rocha Peres, Thiago Roberto Aparecido Marcelino Ferrarezi e à empresa Usina de Promoção de Eventos Ltda. -ME, individualmente, multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU"; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 726/2018-TCU-Plenário ; 9.3. expedir quitação do débito solidário aplicado a José Luiz Rocha Peres (XXX.719.358-XX), Thiago Roberto Aparecido Marcelino Ferrarezi (XXX.080.708-XX) e à empresa Usina de Promoção de Eventos Ltda. - ME (09.520.843/0001-93), por meio do Acórdão 726/2018-TCU-Plenário ; 9.4. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Município de Salmourão/SP, em razão do recolhimento a maior do débito aplicado por meio do Acórdão 726/2018-TCU-Plenário , orientando-o a requerer junto à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo o respectivo ressarcimento, apresentando cópia deste acórdão, de acordo com a Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, arts. 2o, inciso I, 3o e 4o, incisos I a VIII: Crédito Data do crédito R$ 28.517,23 22/2/2022 9.5. dar ciência desta deliberação, bem como do voto e do relatório que a integram ao recorrente, ao Município de Salmourão/SP, à Procuradoria-Geral da República no Estado de SP, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais interessados no processo, informando-os que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".